Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2.1. Os depoimentos da vítima, a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva e o depoimento da testemunha policial constituem conjunto probatório suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de roubo, sendo incabível a absolvição.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.